Tribunal: STF
Processo: AI 815791
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO - RECURSO IMPROVIDO.



           - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento, a obrigação processual de impugnar todas  as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.